Tribunal: TJBA
Processo: 8054303-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054303-33.2025.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVADA/APELANTE: MARIA DO CARMO NERY BARRETTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MK4/MKEP ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE SINDICAL. PROTESTO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que afastou a prescrição quinquenal reconhecida em primeiro grau e determinou o prosseguimento da liquidação individual do título executivo coletivo. 2. O agravante sustenta a ineficácia do protesto judicial ajuizado pela APLB para interromper o prazo prescricional, por suposta ausência de regularidade do registro sindical da entidade. Requer, subsidiariamente, a suspensão do feito com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ e na admissão do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto judicial promovido pela APLB Sindicato possui eficácia interruptiva da prescrição em favor dos substituídos; e (ii) estabelecer se há fundamento para suspensão do feito com base no Tema 1.033 do STJ e no IRDR em trâmite no TJ/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O protesto judicial ajuizado por entidade sindical regularmente registrada constitui meio idôneo para a interrupção do prazo prescricional em favor de toda a categoria, conforme entendimento consolidado no STJ. 4. A discussão sobre eventual irregularidade do registro sindical da entidade substituta não pode ser reapreciada no âmbito restrito do agravo interno, tendo sido adequadamente enfrentada na decisão agravada. 5. O Tema 1.033 do STJ determina a suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância ou no STJ, sendo inaplicável ao caso concreto. 6. Configurada a reiteração infundada de argumentos já afastados na decisão agravada, impõe-se a aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O protesto judicial promovido por entidade sindical regularmente registrada interrompe o prazo prescricional em favor da categoria substituída. 2. O Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ não impõe a suspensão de feitos que não estejam na fase recursal perante o STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054303-33.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DO CARMO NERY BARRETTO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .